Tribunal: TJSP
Processo: 2206888-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – ISS do exercício de 2013 – Reconhecimento da prescrição direta pelo Juízo de origem – Cabimento – Improcedência liminar do pedido, nos termos dos artigos 332, §1o e 487, II, ambos do CPC – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838192
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2206888-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é agravante MUNICÍPIO DE
ITU, é agravado ITU VELOCIMETROS LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente sem voto), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE
AQUINO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206888-69.2020.8.26.0000 -Voto no 9993
2
Agravo de Instrumento no 2206888-69.2020.8.26.0000
Agravante: Municipalidade de Itu.
Agravada: Itu Velocímetros Ltda ME
Comarca: Itu
Juiz de origem: Fernando França Viana
VOTO No 9993
Agravo de Instrumento Execução Fiscal – ISS do exercício de
2013 Reconhecimento da prescrição direta pelo Juízo de origem
Cabimento Improcedência liminar do pedido, nos termos dos
artigos 332, §1o e 487, II, ambos do CPC Decisão mantida
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto pela Municipalidade de Itu, nos autos de Execução Fiscal por ela
proposta contra Itu Velocímetros Ltda Me, em face da r. decisão de fls. 18/19, que
reconheceu de ofício a prescrição direta do débito referente ao exercício de 2013.
Alega a Municipalidade agravante, em suma, a
impossibilidade de extinção da demanda executiva sem sua prévia oitiva, aduzindo,
também, que não se quedou inerte após sua intimação para promover o andamento
do feito. Requer o efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, com a
cassação da decisão combatida.
O efeito pretendido foi denegado, e, dispensada a
manifestação da parte contrária, que nem sequer integrou o feito, vieram os autos
conclusos para o início do Julgamento Virtual.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que a Municipalidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206888-69.2020.8.26.0000 -Voto no 9993
3
Itu promoveu, em 24/10/2019, Execução Fiscal em face de Itu Velocímetros Ltda
ME., visando à cobrança de créditos tributários relativos a ISS dos exercícios de
2013 a 2017, conforme Certidões de Dívida Ativa a fls. 02/11 dos autos de origem.
Ato contínuo, o D. Juízo a quo proferiu a r. decisão
agravada, que extinguiu o feito em relação ao débito de 2013, ante o
reconhecimento da prescrição direta.
Contra
esse
r.
decisum,
insurgiu-se
a
Municipalidade, por meio do recurso que se passa a analisar.
Pois bem.
O prazo prescricional da ação de cobrança, fixado
em 5 (cinco) anos pelo art. 174, caput, do Código Tributário Nacional, inicia-se no
dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação. Tal data marca o
momento em que o crédito tributário passou a ser exigível em sua totalidade,
surgindo, portanto, para a Municipalidade, o direito de executá-lo, iniciando-se
então o prazo prescricional, por aplicação do princípio da actio nata.
Assentada tal premissa, cumpre reconhecer que o
débito em questão, referente ao exercício de 2013, há muito já se encontrava
prescrito quando do ajuizamento da ação, em 24/10/2019. Ainda que não se tenha
especificada a data exata do vencimento, é certo que todo o crédito referente a esse
exercício de 2013 teve seu prazo prescricional exaurido em janeiro de 2018.
Em relação a ele, pois, a extinção da demanda
executiva fica mantida, a teor dos artigos 332, §1o e 487, inciso II, ambos do CPC,
com a improcedência liminar do pedido.
Isso porque, em consonância ao que reza o art. 487,
parágrafo único, do NCPC (“Ressalvada a hipótese do §1o do art. 332, a prescrição
e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206888-69.2020.8.26.0000 -Voto no 9993
4
oportunidade de manifestar-se.”), o tema aqui discutido se enquadra na apontada
hipótese excepcional e, portanto, desnecessária a oitiva da parte contrária quando do
reconhecimento, de ofício, da prescrição.
Assim explicitou o jurista Cassio Scarpinella
Bueno, in “Novo Código de Processo Civil Anotado”, ao comentar referido
dispositivo, in verbis:
“O parágrafo único trata da hipótese de a prescrição
ou a decadência - que podem ser pronunciadas de
ofício, no que é expresso o inciso II do art. 487 -
conduzir à 'improcedência liminar do pedido' (art. 332,
§1o). Ressalvado este caso - que acaba excepcionando,
em última análise, também o art. 9o -, o proferimento
da sentença com este fundamento depende da prévia
oportunidade de as partes manifestarem-se a respeito.”
Incide, diante desse panorama, a Súmula no 409 do
E. Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a qual:
“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da
propositura da ação pode ser decretada de ofício (art.
219, §5o, do CPC)”.
Acresça-se a tais fundamentos que deve ser
priorizada a aplicação do princípio da celeridade processual em detrimento do
princípio da não surpresa, corolário do princípio do contraditório, a fim de se atingir
a finalidade maior da Lei, qual seja, a prestação jurisdicional efetiva e adequada em
tempo razoável.
Nesse sentido, este E. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo já se manifestou, in verbis:
“Execução fiscal. IPTU. Exercício 2001. A sentença
extinguiu a execução fiscal em virtude da ocorrência
da prescrição intercorrente. Pretensão à reforma -
Impossibilidade. Ocorrência da prescrição quinquenal.
Ajuizamento extemporâneo. Manutenção da sentença
extintiva,
mas
por
outro
fundamento.
Nega-se
provimento ao recurso.”
(Apelação
no
0506544-65.2006.8.26.0606,
j.
em
28.09.2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206888-69.2020.8.26.0000 -Voto no 9993
5
Assim, de rigor a manutenção do r. decisório
agravado.
Posto isto, nego provimento ao recurso da
Municipalidade, nos termos do Acórdão.
Silvana M. Mollo
Relatora